Tribunal: TJDFT
Processo: 0712467-97.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0712467-97.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LANDGRAF ARAUJO DE OLIVEIRA E JAMBISKI ADVOGADOS ASSOCIADOS, BANCO DO BRASIL SA EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA, LANDGRAF ARAUJO DE OLIVEIRA E JAMBISKI ADVOGADOS ASSOCIADOS DESPACHO Tratam-se de dois embargos declaratórios opostos por BANCO DO BRASIL S/A e LANDGRAF ARAÚJO DE OLIVEIRA E JAMBISKI ADVOGADOS ASSOCIADOS, contra acórdão que negou provimento ao recurso mantendo a sentença que fixou os honorários sucumbenciais em 75% a serem devidos ao apelante e 25% a serem devidos ao banco réu. De acordo com as razões recursais, o recorrente, BANCO DO BRASIL S/A, requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo (ID 21176774). Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se LANDGRAF ARAÚJO DE OLIVEIRA E JAMBISKI ADVOGADOS ASSOCIADOS, para ofertar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador JOÃO EGMONT Relator